Tribunal: STF
Processo: Rcl 67041
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por José Pedro Berlando e outros, assistidos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0001460-88.2018.5.17.0132, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário interposto.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor:



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e § 2º, do CPC, interposto em face de decisão desta Presidência que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Em que pese o Recorrente ter invocado o artigo 1.030, I, “a” e § 2º, do CPC, verifica-se que, na peça de interposição, nomeou o recurso de ‘agravo em recurso extraordinário’, cabível em face de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática do juízo clássico, que não é a situação dos autos. Ademais, endereçou-o equivocadamente ao STF, visto que a competência para julgar o agravo interno é do Órgão Especial do TST, conforme disposto no artigo 76, I, “i”, do RITST.



    Caracteriza-se, desse contexto, a interposição de recurso conflitante, logo, incabível, de forma a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, por não haver dúvida razoável quanto ao agravo adequado para impugnar decisão denegatória do recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.



    [...]



    Nesse contexto, indefiro o processamento do presente Agravo, por incabível, e transcorrido o prazo recursal sem a prática de ato processual por qualquer das partes, proceda-se à baixa dos autos à origem.” (doc. eletrônico 43, pp. 35-37)



    Não há usurpação de competência, nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 47.071-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/6/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF NÃO VIOLADA. RECURSO NEGADO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, observou a sistemática recursal em vigor. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016 e Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 5/6/2014). 3. Na presente hipótese, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.300-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende, pacificamente, que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. II - A decisão recorrida não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Corte que orienta a matéria em análise. III - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 615.12-ED/BA, da minha relatoria, Primeira Turma DJe de 20/9/2023)



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, deixou de receber o agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator